Tribunal: TJDFT
Processo: 0716455-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE RECURSAL. TERCEIRO INTERESSADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MULTA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. No cumprimento de sentença tem legitimidade recursal o terceiro interessado que pretende a reforma de decisão que atingiu direitos patrimoniais de que se afirma titular, mas não se conhece do recurso quanto à alegação de excesso de execução ou ao cabimento de multa aplicada exclusivamente ao executado.
2. Reconhecida a fraude à execução quando resta suficientemente comprovada a ocultação patrimonial, realizada por meio de transferência fraudulenta de bens e direitos a terceiros, no curso de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.
3. Negou-se provimento ao recurso.